Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO LIQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09.
2. Observa-se que fora proferido julgamento no processo administrativo em questão pelo TCDF, nos termos da decisão n. 698/2019. Contudo, o Impetrante, ora Agravante, impetrou Mandado de Segurança no 0704406-90.219.8.07.0000, sob a premissa de que não lhe fora oportunizada a manifestação nos autos, em violação ao contraditório. O presente Tribunal de Justiça concedeu liminarmente a suspensão do ato decisório e determinou a abertura de prazo para que o Impetrante se manifestasse no âmbito da Representação no 4/2019-G1P como garantia do contraditório. Como consequência, por meio da Decisão no 2464/2019, o TCDF, revogou a Decisão No 698/2019 e, ao mesmo tempo, oportunizou ao Impetrante o regular exercício do contraditório e ampla defesa, o que ensejou a perda do objeto do Mandado de Segurança no 0704406-90.219.8.07.0000. Desta forma, a garantia do exercício do contraditório pelo Impetrante no processo administrativo em destaque já fora objeto de análise judicial, o qual fora devidamente observado pelo TCDF. O novo julgamento, em sequência, fora proferido pelo TCDF, por meio da decisão n. 2.753/2020, na Sessão Ordinária no 5.217, de 15/07/2020. Assim, não há que falar em nova violação ao contraditório, vez que já oportunizada a manifestação do Impetrante no processo administrativo.
3. O arcabouço normativo no âmbito do TCDF não garante como direito líquido e certo a declaração de qualquer nulidade, tampouco a paralisação dos efeitos dos atos e, mais ainda, de todo o processo administrativo se não comprovado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 139 do Regimento Interno do TCDF, o que demandaria a realização de instrução processual e análise de prova.
4. Incabível a impetração do presente mandamus, posto que pendente de análise recurso administrativo com efeito suspensivo, especificamente embargos de declaração (art. 287, § 3 do Regimento Interno do TCDF), opostos contra a decisão proferida pelo TCDF, restando patente a ineficácia do ato administrativo atacado e a inexequibilidade de seus termos até o respectivo julgamento do recurso interposto, carecendo o Impetrante de interesse de processual.
5. Agravo Interno desprovido.